Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA. ANÁLISE APENAS DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO CONJUNTA DOS CRITÉRIOS LEGAIS.
1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem do flagrante possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, como na hipótese.
2. Embora o réu tenha negado a prática delitiva e o usuário tenha mudado sua versão, em Juízo, negando a compra de entorpecentes, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que participaram da ação, são coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção, capazes de comprovar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.
3. Sendo o réu tecnicamente primário, com bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que integra organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente apreendida, porquanto os vetores previstos no art. 42 da citada lei não podem ser destacados e isoladamente considerados como critério, apesar de a "natureza da droga" ser desfavorável, por se tratar de crack.
4. Recurso parcialmente provido.